Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0736197-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE DE SOUZA MENDES, ELIETE MARIA DE ARAUJO, ELIETE OLIVEIRA DA CRUZ, ELIETE PEREIRA DA SILVA, ELIETE RODRIGUES DA MATA, ELINEI VIEIRA DE JESUS LOPES, ELINEIDE MARLY DE OLIVEIRA SANTOS, ELIO GUEDES DIAS, ELINDE DE LUCENA PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2023